Tribunal: TJSP
Processo: 1046653-26.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Campinas. Multa aplicada pelo Procon. Ausência de retificação de conta de consumo, após verificação de vazamento na rede interna. Artigo 6o III, 14, 20 § 2o, 22, 39 V e 42 do CDC. Resolução no 145/2016 da ARES PCJ. Norma SAN.C.IN.NC 06. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Campinas. Multa aplicada pelo Procon. Ausência de retificação de conta de consumo, após verificação de vazamento na rede interna. Artigo 6o III, 14, 20 § 2o, 22, 39 V e 42 do CDC. Resolução no 145/2016 da ARES PCJ. Norma SAN.C.IN.NC 06. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Recurso desprovido. Embargos rejeitados.